Tribunal: TCU
Processo: 028.676/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052024, modalidade Pregão e Uasg 927847 (Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar tipo: SPLIT, VRF, FRIGOBAR, GELADEIRA E BEBEDOURO para atender a sede do IPEM/AM, Terminal de cargas perigosas, Unidade Itacoatiara e mais 30 (trinta) escritórios regionais.)

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90005/2024, sob a responsabilidade da autarquia estadual Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem/AM); Considerando que, endossando proposição da AudContratações, conheci da representação, concedi medida cautelar para suspender o andamento do certame e ordenei as oitivas do Ipem/AM e da sociedade empresária Self Brasil Soluções Ltda. (peça 28), decisão essa referendada pelo Tribunal, na forma do Acórdão 52/2025-TCU-Plenário (peça 33); Considerando que, à luz das informações trazidas ao feito pelo Ipem/AM (peças 67-70) e pela Self Brasil (peças 57-66), a unidade instrutiva reviu seu entendimento anterior e propôs o não conhecimento da representação, por ausência de competência do TCU, haja vista a não evidenciação de utilização de recursos federais; Considerando que o Acórdão 3538/2016-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Augusto Nardes, alterou o curso da jurisprudência do Tribunal a respeito dos convênios firmados entre o Inmetro e órgãos executores, ao adotar o entendimento de que os repasses do Inmetro aos delegados se consubstanciavam em meras contraprestações pelos serviços executados pelos órgãos regionais; Considerando que o Acórdão 2749/2023-TCU-Plenário , Rel. Min. Weder de Oliveira, proferido em sede de auditoria integrada, foi orientado pelo entendimento de que o repasse do Inmetro aos parceiros regionais decorre da operação desenvolvida por estes, o que o equipara a mera contraprestação por serviços prestados, sendo, portanto, recursos próprios destes; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante relação, processos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; Considerando que o art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante Relação, processos em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação , revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 52/2025-TCU-Plenário , arquivar os autos e dar ciência ao representante, ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas e à sociedade empresária Self Brasil Soluções Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.676/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - Ipem (00.360.648/0001-79); Self Brasil Soluções Ltda. (21.628.686/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - Ipem. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Filipe de Freitas Nascimento (6445/OAB-AM), Mariana de Jesus Rodrigues Ramos (9702/OAB-AM), Carla Dayany da Luz de Abreu (7038/OAB-AM), Ligia Simone Costa Calado Dornelas Camara (55133/OAB-DF), Lino José de Souza Chíxaro (1567/OAB-AM) e outros, representando Self Brasil Solucoes Ltda; Keyth Yara Pontes Pina (3467/OAB-AM) e Luis Henrique Medeiros da Silva (5953/OAB-AM), representando T N Neto Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas cópia desta deliberação e da instrução peça 106, fazendo referência ao processo TC 16.641/2024 daquela Corte de Contas Estadual.